Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-96.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DA VÍTIMA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ATO LESIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se persiste a obrigação de pagamento da indenização do seguro DPVAT em caso de inadimplemento da vítima proprietária do veículo, bem como avaliar se o termo inicial da correção monetária está correta.
2. A cobertura oferecida pelo Seguro Obrigatório DPVAT compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas de assistência médica e suplementares, de acordo com o art. 3o da Lei no 6.194/1974.
3. Para o pagamento da indenização correspondente ao acidente de trânsito é necessária a simples prova do acidente e do dano decorrente, de acordo com a regra prevista no art. 5o da Lei no 6.194/1974.
4. O atraso no pagamento do valor do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, de acordo com o disposto no enunciado no 257 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a data do evento danoso deve ser considerada como termo inicial para a fluência da correção monetária, tendo em vista que a mora da seguradora teve início no aludido momento.
6. Recurso conhecido e desprovido.